Tribunal: TJDFT
Processo: 0729204-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729204-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: WAGNER DA COSTA MORAO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ECC DF EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS E COBRANÇAS LTDA (ALCANCE MAIS) contra a decisão que, no cumprimento de sentença movido em face de WAGNER DA COSTA MORÃO, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos em nome do executado por 30 (trinta) dias consecutivos, a chamada “teimosinha”. Não houve pedido liminar. Intime-se o agravado para, requerendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem concluso para mérito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator